Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-89.2019.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000318-89.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MÉRITO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa da seguradora sub-rogada, vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa da fatura de energia elétrica anexada nos autos e demais documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000318-89.2019.8.11.0107

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única de Nova Ubiratã,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no
1000318-89.2019.8.11.0107, ajuizada por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 9.258,30 (nove mil e duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas judiciais, bem como a arcar com os honorários advocatícios da parte requerente, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos ao art. 85, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da seguradora, vez que não se localizou qualquer unidade registrada em nome do segurado, portanto inexistente a relação jurídica entre segurado e concessionária, inexistindo direito ao ressarcimento por danos elétricos.

No mérito, sustenta que
“o que se nota nos autos é que a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão” (sic),
e complementa que,
“o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora”
(sic).

Assevera que “
é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora
(sic).

Diz que
“não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento segurado, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL”
(sic).

Enfatiza que
“resta claro que nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, e caso não for este entendimento, requer que os juros de mora sejam fixados a partir da citação (Id. 174003206).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo pela violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 174003211).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 174003208.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Também
suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da seguradora, vez que não se localizou qualquer unidade registrada em nome do segurado, portanto inexistente a relação jurídica entre segurado e concessionária, inexistindo direito ao ressarcimento por danos elétricos, e defende que para formular pedido de ressarcimento de danos elétricos, necessita de local da ocorrência dos fatos, mediante apresentação de fatura de energia elétrica, para que a concessionária lograsse êxito em elaborar o Relatório PRODIST 09, apresentando defesa adequado ao presente caso.

Sobre esse ponto, cumpre salientar que a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos,
in verbis:

“25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

30. Comprovando-se que não houve perturbação
na data e hora aproximada para o dano reclamado
, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.”
(Nossos grifos)

Assim, a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,5 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL.

Logo, não há que se falar em

ilegitimidade ativa

da seguradora
,
vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem de observa da fatura de energia elétrica anexada no id. 174003179, e demais documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que na data de 21/12/2018 o segurado Vademilso Badalotti sofreu danos materiais em virtude de distúrbios elétricos que danificaram seus bens, que vieram a ser pagos pela requerente ante o contrato de seguro realizado entre as partes.

Explicou que a energia elétrica fornecida foi a causadora dos danos nos bens do segurado, e como sub-rogada, busca o Judiciário para obter o ressarcimento dos valores dispendidos pelo dano causado pela requerida (R$9.258,30).

Sobreveio sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
o requerido ao ressarcimento do valor de R$9.258,30 (nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. No caso, é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu o segurado no valor de R$9.258,30 (nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se pela ocorrência de danos nos equipamentos do segurado, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes dos seus aparelhos, impossibilitando o funcionamento deles.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$9.258,30 (nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Doutra banda, a apelante defende que o
termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, contudo, sem razão, isso porque, a
sentença não merece reforma no ponto, uma vez que
o termo inicial dos juros
incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
6.“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP).”
(TJ-MT - AC: 10333046620208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença objurgada, e
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023